Tribunal: TJDFT
Processo: 0729304-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. VEDAÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FIXAÇÃO DO QUANTUM. RENDA AUFERIDA PELO ALIMENTANTE. DEMONSTRAÇÃO. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO.
1. A teor dos arts. 434 e 435, do CPC, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos para comprovar fatos ocorridos após a articulação da defesa, para contrapô-los a documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior.
2. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os genitores.
3. Demonstrada a capacidade do alimentante, e sendo presumidas as necessidades das alimentandas, que se encontram na fase da adolescência, há que se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para a fixação da pensão alimentícia na forma estabelecida na sentença resistida.
4. Apelo conhecido em parte, e nessa parte, não provido.